Tribunal: TJES
Processo: 5004087-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO TEMA 677 DO STJ. PENHORA DE BENS. DECISÃO SURPRESA. SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por RENILDO AUGUSTO DE ARAUJO e ADRIANE NASCIMENTO DE AMORIM contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Jardim Hebrom, reformando decisão de piso para afastar a aplicação retroativa do Tema 677 do STJ e restabelecer o valor original do débito em R$ 12.660,64. Os embargantes apontam omissão e contradição no julgado, especialmente quanto à distinção entre penhora de bens e depósito em dinheiro, além de requererem prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à distinção entre penhora de bens e depósito judicial em dinheiro para fins de cessação da mora; (ii) estabelecer se há contradição no acórdão quanto à alegação de decisão surpresa; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido apresenta fundamentação clara e suficiente ao afastar a aplicação retroativa do Tema 677 do STJ com base no princípio do tempus regit actum e na proteção da segurança jurídica, não havendo omissão quanto à natureza da garantia prestada em 2004.

4. A decisão não afirma equivalência entre penhora de bens e depósito em dinheiro, mas sim reconhece que, sob a vigência do CPC/1973 e da jurisprudência então consolidada, a garantia integral do juízo, por qualquer meio idôneo, gerava legítima expectativa de estabilização do débito.

5. A alegação de inexistência de decisão surpresa não procede, pois a tese jurídica nova (Tema 677/STJ, de 2022) foi aplicada de ofício e retroativamente, sem prévia manifestação das partes, violando o contraditório substancial (arts. 9º e 10 do CPC).

6. Os embargos visam, na verdade, à rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via integrativa dos aclaratórios, que não se prestam ao reexame de fundamentos já analisados.

7. Os dispositivos legais e constitucionais indicados pelos embargantes são considerados prequestionados, nos termos do art. 1.025 do CPC, exclusivamente para fins de acesso às instâncias superiores, sem que isso implique reconhecimento de violação a tais normas.

8. Afasta-se, por ora, a aplicação da multa por embargos protelatórios (CPC, art. 1.026, § 2º), ante a finalidade de prequestionamento, com advertência quanto à eventual reiteração abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A distinção entre penhora de bens e depósito judicial não altera a ratio decidendi fundada na vedação à aplicação retroativa de tese jurídica superveniente que agrava situação consolidada sob legislação e jurisprudência anteriores.

2. A aplicação de tese jurídica nova sem oitiva prévia das partes caracteriza decisão surpresa, vedada pelo ordenamento jurídico.

3. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem à resposta a todos os argumentos das partes, quando a fundamentação adotada já é suficiente para formar o juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI e LV; CC, arts. 394, 395 e 401; CPC/2015, arts. 9º, 10, 904, 906, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 677; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.744.039/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.10.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004087-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO JARDIM HEBROM

AGRAVADO: RENILDO AUGUSTO DE ARAUJO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO TEMA 677 DO STJ. PENHORA DE BENS. DECISÃO SURPRESA. SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por RENILDO AUGUSTO DE ARAUJO e ADRIANE NASCIMENTO DE AMORIM contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Jardim Hebrom, reformando decisão de piso para afastar a aplicação retroativa do Tema 677 do STJ e restabelecer o valor original do débito em R$ 12.660,64. Os embargantes apontam omissão e contradição no julgado, especialmente quanto à distinção entre penhora de bens e depósito em dinheiro, além de requererem prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à distinção entre penhora de bens e depósito judicial em dinheiro para fins de cessação da mora; (ii) estabelecer se há contradição no acórdão quanto à alegação de decisão surpresa; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido apresenta fundamentação clara e suficiente ao afastar a aplicação retroativa do Tema 677 do STJ com base no princípio do tempus regit actum e na proteção da segurança jurídica, não havendo omissão quanto à natureza da garantia prestada em 2004.

4. A decisão não afirma equivalência entre penhora de bens e depósito em dinheiro, mas sim reconhece que, sob a vigência do CPC/1973 e da jurisprudência então consolidada, a garantia integral do juízo, por qualquer meio idôneo, gerava legítima expectativa de estabilização do débito.

5. A alegação de inexistência de decisão surpresa não procede, pois a tese jurídica nova (Tema 677/STJ, de 2022) foi aplicada de ofício e retroativamente, sem prévia manifestação das partes, violando o contraditório substancial (arts. 9º e 10 do CPC).

6. Os embargos visam, na verdade, à rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via integrativa dos aclaratórios, que não se prestam ao reexame de fundamentos já analisados.

7. Os dispositivos legais e constitucionais indicados pelos embargantes são considerados prequestionados, nos termos do art. 1.025 do CPC, exclusivamente para fins de acesso às instâncias superiores, sem que isso implique reconhecimento de violação a tais normas.

8. Afasta-se, por ora, a aplicação da multa por embargos protelatórios (CPC, art. 1.026, § 2º), ante a finalidade de prequestionamento, com advertência quanto à eventual reiteração abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A distinção entre penhora de bens e depósito judicial não altera a ratio decidendi fundada na vedação à aplicação retroativa de tese jurídica superveniente que agrava situação consolidada sob legislação e jurisprudência anteriores.

2. A aplicação de tese jurídica nova sem oitiva prévia das partes caracteriza decisão surpresa, vedada pelo ordenamento jurídico.

3. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem à resposta a todos os argumentos das partes, quando a fundamentação adotada já é suficiente para formar o juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI e LV; CC, arts. 394, 395 e 401; CPC/2015, arts. 9º, 10, 904, 906, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 677; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.744.039/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RENILDO AUGUSTO DE ARAUJO e ADRIANE NASCIMENTO DE AMORIM
em face do v. Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio embargado, reformando a decisão de piso para afastar a aplicação retroativa do Tema 677 do STJ e restabelecer o valor do débito em R$ 12.660,64.

Em suas razões (ID 16159735), os Embargantes alegam, em síntese:
(i)
a existência de omissão, sustentando que o acórdão não diferenciou "penhora de bens" (restos de materiais/betoneira) de "depósito judicial em dinheiro". Argumentam que a penhora de bens não transfere a disponibilidade do valor e, portanto, não cessa a mora, tornando inaplicável a lógica de garantia do juízo para fins de afastamento de juros;
(ii)
a existência de contradição, aduzindo inexistir "decisão surpresa" (art. 10 do CPC), pois o tema de atualização monetária teria sido amplamente debatido nos autos, incidindo o princípio
iura novit curia
; e
(iii)
para fins de prequestionamento, suscitam violação aos arts. 5º, XXXVI e LV, da CF, arts. 394, 395 e 401 do CC e arts. 904 e 906 do CPC.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões (ID 17536535), pugnando pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa por intuito protelatório, defendendo que o acórdão se baseou na segurança jurídica e na vedação à retroatividade, sendo irrelevante a distinção fática suscitada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RENILDO AUGUSTO DE ARAUJO e ADRIANE NASCIMENTO DE AMORIM
em face do v. Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio embargado, reformando a decisão de piso para afastar a aplicação retroativa do Tema 677 do STJ e restabelecer o valor do débito em R$ 12.660,64.

Em suas razões (ID 16159735), os Embargantes alegam, em síntese:
(i)
a existência de omissão, sustentando que o acórdão não diferenciou "penhora de bens" (restos de materiais/betoneira) de "depósito judicial em dinheiro". Argumentam que a penhora de bens não transfere a disponibilidade do valor e, portanto, não cessa a mora, tornando inaplicável a lógica de garantia do juízo para fins de afastamento de juros;
(ii)
a existência de contradição, aduzindo inexistir "decisão surpresa" (art. 10 do CPC), pois o tema de atualização monetária teria sido amplamente debatido nos autos, incidindo o princípio
iura novit curia
; e
(iii)
para fins de prequestionamento, suscitam violação aos arts. 5º, XXXVI e LV, da CF, arts. 394, 395 e 401 do CC e arts. 904 e 906 do CPC.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões (ID 17536535), pugnando pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa por intuito protelatório, defendendo que o acórdão se baseou na segurança jurídica e na vedação à retroatividade, sendo irrelevante a distinção fática suscitada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS PENHORA REALIZADA EM 2004. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO RETROATIVA DO TEMA 677 DO STJ. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JARDIM HEBROM contra decisão proferida no cumprimento de sentença n.º 0510651-28.2003.8.08.0035, que, ao exercer juízo de retratação, aplicou o Tema 677 do STJ para reconhecer a incidência de juros e correção monetária entre a penhora realizada em 2004 e o efetivo pagamento, majorando o débito para R$ 106.680,12 e determinando o bloqueio via SISBAJUD da quantia de R$ 111.114,68 da conta do agravante. A execução decorre de ação de indenização ajuizada em 2003, na qual foi determinada a restituição de valores pagos em contrato de promessa de compra e venda de imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a aplicação retroativa do Tema 677 do STJ a ato processual praticado em 2004, sob a vigência do CPC/1973 e jurisprudência diversa; (ii) estabelecer se a decisão que aplicou referida tese sem prévia oitiva das partes configura decisão surpresa, em afronta ao contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do Tema 677 do STJ, sem prévia intimação das partes para se manifestarem, configura decisão surpresa, em violação aos arts. 9º e 10 do CPC, especialmente ao alterar substancialmente a situação patrimonial da parte agravante.
4. A jurisprudência consolidada à época da penhora (2004), sob a vigência do CPC/1973, reconhecia a cessação da mora com a garantia integral do juízo, o que gerou legítima expectativa de quitação do débito nos limites do valor penhorado.
5. A alteração posterior da jurisprudência pelo STJ, consubstanciada no Tema 677, não pode retroagir para atingir situação jurídica consolidada, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) e ao postulado do
tempus regit actum
(LINDB, art. 6º).
6. A longa inércia dos exequentes por mais de uma década após a penhora, sem impulsionar o feito, afasta a imputação de mora ao devedor e evidencia a quebra da boa-fé processual, além de configurar comportamento contraditório.
7. A medida de bloqueio de mais de R$ 111 mil, diante de um crédito originariamente fixado em R$ 12.660,64, mostra-se desproporcional e capaz de comprometer a administração condominial, representando risco de dano irreparável.
8. Julgado prejudicado o Agravo Interno interposto pelos exequentes, por perda superveniente de objeto.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.
Tese de julgamento
:

1. A aplicação do Tema 677 do STJ não pode retroagir para alcançar atos processuais consolidados sob a vigência do CPC/1973 e entendimento jurisprudencial diverso, em respeito ao princípio da segurança jurídica e ao
tempus regit actum
.
2. A ausência de prévia oitiva das partes sobre tese jurídica nova configura decisão surpresa, vedada pelo ordenamento jurídico, por afrontar o contraditório e a ampla defesa.
3. A inércia prolongada do exequente na condução da execução afasta a imputação de mora ao devedor e impede a incidência de encargos moratórios sobre o valor penhorado.

Os Embargantes sustentam que o acórdão foi omisso ao não distinguir que a garantia ofertada em 2004 consistia em bens móveis, e não em dinheiro, o que impediria a cessação da mora.

Sem razão. O julgado foi claro e suficiente ao estabelecer sua
ratio decidendi
com base no
Direito Intertemporal
e na
Segurança Jurídica
. O acórdão não afirmou que a penhora de bens equivale, ontologicamente, ao pagamento em dinheiro. O que se decidiu foi que a situação jurídica consolidada em 2004 — sob a égide do CPC/1973 e de entendimento jurisprudencial que via na garantia integral do juízo (seja por depósito ou penhora suficiente) um marco de estabilidade — não poderia ser revista quase 20 anos depois, mediante aplicação retroativa de nova tese (Tema 677/STJ).

O fundamento determinante não foi a natureza do bem (se dinheiro ou betoneira), mas sim:

1. A
impossibilidade de retroação
de jurisprudência nova para agravar a situação do devedor que agiu conforme a norma da época (
tempus regit actum
);

2. A
supressio
, decorrente da inércia dos credores por mais de uma década, que não podem agora se beneficiar da própria demora para atualizar o débito com encargos moratórios sobre um período em que o juízo estava garantido segundo as regras de então.

Portanto, a distinção fática trazida nos embargos é incapaz de infirmar a conclusão adotada, pois a premissa do julgamento foi a
proteção da confiança e a boa-fé processual
, e não a mecânica de liquidez dos bens. O juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal e do STJ.

Quanto à alegação de que não houve surpresa, o acórdão foi cristalino. A vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC) não se limita a "fatos" novos, mas também a "fundamentos jurídicos" determinantes sobre os quais as partes não tiveram oportunidade de se manifestar.

No caso, o juízo de origem aplicou, de ofício e retroativamente, um precedente vinculante de 2022 (Tema 677) para alterar um cenário de 2004, sem intimar o executado para distinguir o caso (
distinguishing
) ou arguir modulação. O debate genérico sobre "juros e correção" não supre a necessidade de contraditório específico sobre a aplicação retroativa de tese repetitiva superveniente que altera substancialmente a dívida. Não há contradição, mas sim inconformismo com a interpretação da norma processual.

Nota-se que os Embargantes buscam, na verdade, a rediscussão do mérito e a reforma do julgado, o que é vedado nesta via estreita.

No tocante ao prequestionamento dos dispositivos legais invocados (Arts. 394, 395, 401 do CC; 904, 906 do CPC; 5º, XXXVI e LV da CF), dou-os por prequestionados para fins de acesso às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC, ressaltando que a aplicação do direito ao caso concreto não implicou em negativa de vigência a tais normas, mas sim na prevalência dos princípios constitucionais da segurança jurídica e do devido processo legal.

Deixo de aplicar, por ora, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, requerida em contrarrazões, por entender que os presentes embargos, embora improcedentes, visaram ao prequestionamento da matéria. Contudo, advirto que a reiteração de argumentos já refutados poderá ensejar a penalidade em caso de novos recursos protelatórios.

CONCLUSÃO

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por RENILDO AUGUSTO DE ARAUJO e ADRIANE NASCIMENTO DE AMORIM

e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar